Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-35.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000418-35.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 627.810.901-82 (APELADO), MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - CPF: 048.709.411-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICHARDSON GEAN MEIRA - CPF: 784.755.461-53 (APELADO), MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 627.810.901-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DO SALÁRIO BENEFÍCIO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– RECONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Conforme a jurisprudência do STJ, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

2 – Ausente o questionamento quanto ao valor do benefício já concedido, não cabe fixação de porcentagem na sentença, sendo necessária a retificação.

3 - No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como é o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, da data da citação.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em desfavor da sentença proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por

Richardson Gean Meira,
julgou procedentes os pedidos para conceder ao apelado, o benefício de pensão por morte, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir da data do requerimento administrativo, ocorrido em 17 de março de 2016.

Em suas razões, em linhas gerais, assevera que a sentença é
ultra petita
, bem ainda que a pensão por morte não corresponde à 100% do benefício e reforma quanto aos honorários advocatícios, índices e correção e juros de mora. Prequestiona, ainda,
“os artigos 86, 90, § 1º; 141; 240 e 492, do Código de Processo Civil/15; art. 405, do Código Civil; art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009 e o art. 40, § 7º, da Constituição, com a redação dada pela EC n.º 41/2003, para fins de recurso especial ou extraordinário”
.

Requer
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de decotar da sentença a parte que condenou a ora apelante ao pagamento do benefício da pensão por morte, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, bem como, a reformar da sentença monocrática”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (ID 43194986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022